Tribunal: TJDFT
Processo: 0036453-68.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036453-68.2013.8.07.0001 RECORRENTES: ESPÓLIO DE ALFEN BORGES e ADAIR DE OLIVEIRA BORGES RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO G DA SUPER QUADRA SUL 305 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. PRELIMINARES. NULIDADE PROCESSUAL. ÓBITO. CITAÇÃO ESPÓLIO OU HERDEIROS. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. REVELIA. CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ABERTURA DE PRAZO. INVIABILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. MULTA. REGRA LEGAL. ART. 1336, § 1o, DO CC. 1. Nas obrigações solidárias passivas, não há parcelamento interno do débito, restando a cada um dos devedores a obrigação de pagar por inteiro a dívida. 2. Nos termos do art. 275 do CC/02, o credor pode optar por “exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum”. Hipótese de litisconsórcio passivo necessário não configurada nos autos, sendo dispensável a citação do espólio ou dos herdeiros do coproprietário para compor a lide. 3. No procedimento sumário, a contestação deverá ser oferecida na própria audiência de conciliação, caso frustrada a tentativa de acordo entre as partes, nos termos do art. 278 do CPC/73. A ausência da parte ré, devidamente citada e intimada, à audiência de conciliação enseja a decretação da revelia. 4. A revelia induz presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial, não importando, contudo, julgamento automático pela procedência dos pedidos, devendo o magistrado analisar as provas coligidas aos autos e a legislação pertinente para apreciar o pedido autora. 5. Nos termos do art. 1.336, § 2o, do CC, o condômino que não pagar a cota condominial ficará sujeito ao pagamento da multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor do débito. 6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Preliminares rejeitadas. Os recorrentes alegam violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 277 e 278, ambos do Código de Processo Civil/1973, asseverando ter ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, porquanto entendem que a inexistência, no mandado citatório, advertindo o réu quanto às consequências da ausência de contestação, impediria a confissão ficta em face da revelia. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação dos recorrentes à multa por litigância de má-fé, bem como à majoração dos honorários recursais, segundo os ditames do artigo 85, § 11o do CPC/15. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 277 e 278, ambos do CPC/1973, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Conforme se extrai do mandado de citação e intimação (ID 15284068 pág. 37), o réu Alfen Borges foi regular e pessoalmente citado e intimado em 28/1/2014 (ID 15284068 pág. 39) para audiência de conciliação, sendo devidamente advertido quanto aos efeitos da revelia, bem como de que deveria apresentar nessa oportunidade a respectiva defesa, mas não compareceu à audiência (ID 15284068 pág. 41). Portanto, ao contrário do alegado pelo Réu-Apelante, o Sr. Alfen Borges, que inicialmente figurava como réu, foi expressamente informado de que deveria apresentar defesa na audiência e devidamente cientificado acerca dos efeitos do não comparecimento ao ato processual. Registro que, com a informação de que a segunda ré, Sra. Felícia, havia falecido, o pedido de desistência quanto a ela foi homologado pelo magistrado (ID 15284069 pág.8) e determinada a realização de nova audiência de conciliação, designada para o dia 26/8/2014 (ID 15284069 pág. 11). Embora também tenha havido a regular intimação pessoal do réu Alfen Borges (ID 15284069 pág. 15), ele novamente não compareceu ao ato, segundo consignado na ata de audiência (ID 15284069 pág. 17). Assim, (...) restou comprovado que o réu Alfen Borges deixou injustificadamente de comparecer às audiências designadas pelo juízo, circunstância que evidencia a regularidade da decretação da revelia dele, reputando-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (art. 319), salvo se o contrário resultar da prova dos autos (...). Entretanto, na hipótese dos autos o Réu permaneceu inerte” (ID 15748614). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, encontrando o apelo o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à arguida divergência jurisprudencial, já decidiu a Corte Superior que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige (...) a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, pois o STJ é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de condenação do recorrido à multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, no que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027